Tribunal: TJES
Processo: 5008450-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008450-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M.S. PASSOS - COMUNICACAO e outros

APELADO: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERDADE DE IMPRENSA – COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por M.S. Passos Comunicação e Jackson Rangel Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por AEVO Tecnologia da Informação S/A, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais decorrentes da divulgação de conteúdo considerado ofensivo e inverídico.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) Saber se a decisão ofende a liberdade de imprensa e o direito à informação, considerando a divulgação de informações alegadamente inverídicas;
(ii) Examinar a legitimidade passiva da apelante M.S. Passos Comunicação;

(iii) Avaliar a necessidade de realização de prova oral e eventual cerceamento de defesa;
(iv) Verificar a razoabilidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais;
(v) Analisar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado por Jackson Rangel Vieira.
III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa e expressão, embora fundamentais, não são absolutas, sujeitando-se a responsabilização por abusos que atinjam a honra, intimidade e imagem de terceiros, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 995 da Repercussão Geral.

4. Não restou demonstrada a veracidade das imputações veiculadas, nem foram tomadas precauções para garantir a precisão das informações divulgadas, configurando abuso do direito à liberdade de expressão.

5. A legitimidade passiva da apelante M.S. Passos Comunicação foi devidamente demonstrada pelos elementos dos autos, incluindo vínculo com o veículo de comunicação responsável pela publicação.
6. Não houve cerceamento de defesa, sendo o julgamento com base em provas documentais suficiente para a resolução do mérito, em consonância com o art. 355, I, do CPC.
7. Afastada a tese de redução do quantum indenizatório.

8. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante Jackson Rangel Vieira, em face da insuficiência de recursos devidamente comprovada.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liberdade de imprensa não isenta de responsabilidade a divulgação de informações inverídicas que maculem a honra e a imagem de terceiros.
2. É legítima a condenação por danos morais em decorrência de abuso do direito à liberdade de expressão, observada a ausência de comprovação da veracidade das informações veiculadas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X, e XIV; CPC/2015, arts. 98 e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 995 da RG; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJES, Apelação Cível nº 5017216-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por M.S. PASSOS COMUNICAÇÃO e JACKSON RANGEL VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 9523893, integrada em id 9523906) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada por AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, aqui Apelado.

A sentença recorrida confirmou a tutela antecipada outrora concedida e condenou os réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da divulgação de conteúdo considerado ofensivo e inverídico em veículo de comunicação sob responsabilidade dos Apelantes.
Irresignados, os apelantes apresentaram suas razões de recurso em id 9523901 e 9523910, pugnando a reforma da sentença
a quo
. Ambos apelos sustentam que o provimento impugnado ofende a liberdade de imprensa e o direito à informação e contraria precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como a ADPF nº 130. Argumentam, também, que as informações divulgadas foram amparadas por fontes protegidas pelo sigilo constitucional, bem como a ausência de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, invocam a necessidade de redução do quantum indenizatório.

O apelo de M.S. PASSOS COMUNICAÇÃO suscita, ainda, sua ilegitimidade para figurar na ação, por não possuir qualquer relação com o jornal eletrônico FOLHA ES. Sustenta, ademais, a imprescindibilidade de realização de prova oral e a inobservância do princípio da ampla defesa.

JACKSON RANGEL VIEIRA também pleiteou em seu apelo, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

Contrarrazões da apelada no id 9523909, em que defende, preliminarmente, o não cabimento do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA, ante a ausência de preparo, e, no mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Inicialmente, destaco que o Apelante JACKSON RANGEL VIEIRA formulou, em seu apelo, pedido para que lhe fosse deferida Assistência Judiciária Gratuita nessa instância recursal. Tal pleito foi justificado, pelo Recorrente, em razão de mudança em sua situação econômica, sobretudo em razão de sua prisão desde o dia 15.12.2022, fato que lhe impossibilitou o trabalho. ]

Justifica o cabimento de tal benesse, ademais, em razão de “
(...) (i) homologação de acordo judicial para a desocupação do imóvel no qual residia, já cumprido, a fim de evitar a expedição de ordem de despejo (Processo nº 5012776-46.2022.8.08.0011, ativo junto à 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES); (ii) conversão da indisponibilidade de seus únicos ativos financeiros em penhora, com o deferimento de expedição de alvará judicial eletrônico em favor do exequente, conforme r. despacho publicado em 17.02.2023, nos autos do Processo nº 0035966-32.1999.8.08.0011, ativo junto à 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES; entre outras
” (id 9523901).

Com efeito, o art. 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Outrossim, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, não vislumbro elementos que infirmem a presunção legal quanto às circunstâncias que autorizam a concessão da gratuidade da justiça ao Apelante, motivo pelo que defiro a assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Consigno, por oportuno, que a própria lei adjetiva prevê a dispensa do recolhimento antecipado do preparo quando o pedido de gratuidade é formulado no próprio arrazoado recursal, nos termos do seu artigo 99, § 7º,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Dessa forma, ante o deferimento da gratuidade, afasto a preliminar de ausência de preparo recursal e passo à análise das demais questões.

2. MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por M.S. PASSOS COMUNICAÇÃO e JACKSON RANGEL VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 9523893, integrada em id 9523906) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada por AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, aqui Apelado.

A sentença recorrida confirmou a tutela antecipada outrora concedida
1
e condenou os Réus, ora Apelantes, ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da divulgação de conteúdo considerado ofensivo e inverídico em veículo de comunicação sob responsabilidade destes.

Irresignados, os apelantes apresentaram suas razões de recurso em id 9523901 e 9523910, pugnando a reforma da sentença
a quo
. Ambos apelos sustentam que o provimento impugnado ofende a liberdade de imprensa e o direito à informação e contraria precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como a ADPF nº 130. Argumentam, também, que as informações divulgadas foram amparadas por fontes protegidas pelo sigilo constitucional, bem como a ausência de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, invocam a necessidade de redução do quantum indenizatório.

O apelo de M.S. PASSOS COMUNICAÇÃO suscita, ainda, sua ilegitimidade para figurar na ação, por não possuir qualquer relação com o jornal eletrônico FOLHA ES. Sustenta, ademais, a imprescindibilidade de realização de prova oral e a inobservância do princípio da ampla defesa.

JACKSON RANGEL VIEIRA também pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

Contrarrazões da apelada no id 9523909, em que defende, preliminarmente, o não cabimento do recurso de JACKSON RANGEL VIEIRA, ante a ausência de preparo, e, no mérito, o desprovimento do apelo.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Consoante cediço, nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse sentido, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, embora não se admita a prévia limitação da liberdade de imprensa e de expressão, que importaria em manifesta censura, na colisão entre os referidos princípios e o direito à honra, intimidade e privacidade do cidadão, não sendo o exercício das liberdades ilimitado, cabe a responsabilização em caso de abuso e excesso, sobretudo em contextos dos quais decorra injuria, calúnia ou difamação.

Esse entendimento foi, recentemente, reafirmado na tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 995 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“1.
A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas
.(...)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, a despeito do que alegam os Apelantes, extrai-se dos autos que os Apelantes veicularam, no dia 17.07.2022, na página eletrônica de FOLHA ES, reportagem sob o link <https://www.folhadoes.com//noticia/politicaopiniao/99960/pedro-ferraco-filho-ex-senador-ricardo-recebe-r-11-mi-fundosoberanorente>, em que graves imputações foram feitas ao ora Apelado, matéria esta identificada como sendo de autoria do segundo Apelante.

A reportagem, intitulada “
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA? NO MÍNIMO ESTRANHO E SUSPEITO. PAI E FILHO (FOTO) ESTÃO SEMPRE JUNTOS NAS COLUNAS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO
”, imputou à empresa AEVO, aqui Apelada, o aporte de recursos recebidos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, que teria sido obtido a partir de “tráfico de influência” de autoridades públicas.

Como bem destaca a sentença recorrida:

“Além da imputação do suposto “Tráfico de Influência”, o que por si só, “mancha” a imagem da requerente e por consequência dificulta o recebimento de investimentos por ela, que são essenciais ao desenvolvimento deste tipo de negócio, a matéria jornalística também vincula informações de conteúdo pejorativo que descredibiliza a empresa, como se observa, a título de exemplo, o seguinte trecho:

(...)

‘
Uma empresa de Start Up já é algo pouco sólido, imaterial, cujo produto é difícil de avaliar o valor. São como duplas sertanejas: existem milhares no Brasil, mas pouquíssimas conseguem sucesso e reconhecimento. Além disso, a empresa AEVO tem dentre seus donos um jovem sem experiência na área, ou seja, não é um Bill Gates ou Elon Musk. Para piorar, é filho de um ex-Senador aliado de primeira hora do Governo Casagrande, o mesmo governo que permitiu o repasse de R$ 11 milhões de dinheiro público federal
’.”
(Sem grifos no original)

Em imagem colacionada na petição de id 9523710 é possível observar imagem com cópia da matéria veiculada no site FOLHA ES, acompanhada de fluxograma atribuindo a Victor Casagrande e Pedro Chieppe Ferraço, filhos, respectivamente, dos políticos Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, o controle da empresa AEVO – ora Apelada – , bem como o suposto recebimento irregular de R$ 11 milhões provenientes de verba pública.

Não obstante, da análise dos registros perante a Junta Comercial do Espírito Santo, não se depreende que Victor Casagrande e Pedro Chieppe Ferraço componham o quadro societário da empresa ora Apelada (id 16177733). Tampouco os Apelantes cuidaram em comprovar, nos autos, a veracidade dos fatos que cuidaram em divulgar.

Ao revés, restou suficientemente comprovado que se imputou ao Apelado a prática de fato capitulado inclusive como crime, não se cuidando, a despeito do que sustentam os Apelantes, “[d]
o exercício de um jornalismo mais crítico, mas sem a existência do crime de difamação
” (id 9523910, p. 23) ou do mero desdobramento do direito à informação.

Friso, por oportuno, que os Apelantes em momento algum comprovaram, nos autos, terem adotado as medidas necessárias para aferir a veracidade dos fatos veiculados na matéria jornalística em questão, ou informado, no bojo da reportagem, terem franqueado, à empresa Apelada, a oportunidade de dar sua versão dos fatos que lhe foram imputados.

Quanto à alegada falta de vinculação entre os apelantes e a ilegitimidade de M.S. PASSOS COMUNICAÇÃO para figurar na presente ação, vejo que cabia à ré trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 e do qual não se desincumbiu.

Outrossim, quanto ao alegado cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova oral, é cediço que o julgador pode indeferir as provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tendo, inclusive, este e. TJES já consignado a validade do indeferimento de prova oral quando “(...)
afastada de forma fundamentada pelo juízo, que é seu destinatário, cabendo-lhe
[ao Juízo]
indicar as que são pertinentes ao deslinde da questão posta
” (TJES. Apelação Cível nº 0013698-41.2019.8.08.0024. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 02/07/2024.)

Ademais, observo que a sentença objurgada estruturou, de forma bem fundamentada, a conduta dos Requeridos-apelantes, o liame e o prejuízo à honra do ofendido, bem como os critérios para fixação pelos danos morais causados, consoante se depreende a seguir
, verbis:

“Após minuciosa análise do caderno processual, pondero não haver necessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de direito, sendo suficiente o conjunto documental acostado para a solução integral e eficaz do mérito. Por essas razões, promovo o julgamento antecipado da lide.

(...)

Sobre o mérito, é importante destacar o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que, exclusivamente moral, comete ato ilícito(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Também é importante lembrar o disposto nos incisos IV, IX e X, do Art. 5º, da Constituição Federal, que estabelecem:

Art. 5º...

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

Ainda, o artigo 5º, inciso XIV destaca que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.

Nesse sentido, o art. 220, § 2º, da Carta Magna prevê que é “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”, reforçando assim, a ideia de que a interferência sobre a liberdade de expressão, pode ser relativizadas apenas em situações excepcionais, como nos casos de Hate Speech e também a disseminação de informações não verificas, comumente chamadas de fake news.

Sobre a flexibilização ao direito de informar, destaque-se as lições de Rui Stoco:

“O direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada. A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever. Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira, mas, travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso e abuso.” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Editora RT, 2004, p. 1763).

Não se torna fastidioso, colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que já abordou a necessária aplicação do princípio da razoabilidade do direito de informação e manifestação, frente a responsabilização em decorrência do abuso do exercício de tais direitos:

Em consagração ao artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, da CF/88, o artigo 3º, inciso I, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), estabelece como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, resguardando-se, contudo, em seus incisos II e VI, a necessária proteção da privacidade, bem como o direito à indenização pelo eventual dano material ou moral sofrido, na forma do inciso X, do artigo 5º, da CF/88. O direito à liberdade de expressão, no qual se inclui o de manifestação jornalística, deve ser exercido com razoabilidade e extrema cautela, notadamente diante das consequências devastadoras e muitas vezes irremediáveis sobre os direitos da personalidade do alvo objeto de análise. Em respeito ao direito difuso à informação verdadeira, é preciso que a informação jornalística seja precisa e minuciosamente conferida pelo profissional, a fim de evitar a proliferação de notícias falsas, sobretudo por meio do compartilhamento no ciberespaço. Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento em que o feito originário se encontra, não há como manter a divulgação dos conteúdos jornalísticos disponibilizados pelos réus/agravados na internet que, aparentemente, sem qualquer substrato atual e desprovidos de indícios de veracidade e de concretude, associam o autor/agravante à práticas ilícitas. Encontra-se presente o periculum in mora para o deferimento da medida requerida, haja vista que a indevida associação jornalística do nome do autor/agravante à Operação Lava Jato amparada em fato pretérito e não comprovado é atual e possui o condão de conspurcar sua honra, 24 reputação e demais direitos da personalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES-AI: 00036531220188080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2018).

Nesse contexto, faz-se necessário destacar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da ADPF n° 130, não se enquadra ao caso em questão, visto que a notícia divulgada está publicada desde 17/07/2022, havendo distinguishing, entre a presente demanda e o precedente vinculante supracitado.

Dessa forma, não se trata de censura prévia, na medida que não houve proibição ou análise da matéria jornalística antes da sua publicação, vez que a ação foi ajuizada após a notícia ser publicada, diante da inveracidade da notícia, segundo afirma a parte autora.

Nesse sentido, ao analisar os documentos acostados na Inicial, em especial o documento ID n° 16177733 verifica-se que Sr. Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferraço não possui relação com a Start Up, visto que a Junta Comercial certifica todas as empresas as quais o Sr. Pedro possui relação de sociedade, não estando dentre elas a ora requerente, AEVO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A), fato este confirmado pela “Consulta de Quadro de Sócios Administradores”, emitido pela Receita Federal.

Dessa forma, tudo indica as informações contidas na notícia não se mostram verdadeiras, não tendo os requeridos demonstrado a veracidade do conteúdo jornalístico em discussão nestes autos.

Nesse campo de análise, resta inconteste que houve afronta a imagem da Requerente pela conduta dos requeridos que agiram em abuso do direito de liberdade de expressão, ao passo que seus pedidos não ensejam censura, mas apenas reparação dos danos suportados.

A liberdade de expressão é intrínseca à prática jornalística, assim não é sempre vedada à imprensa a publicação de fatos que ocasionam prejuízo à honra de um indivíduo e/ou empresa.

No entanto, no caso em tela, não houve, por parte das rés, suficiente esforço na checagem da procedência da informação antes de associar explicitamente a imagem da requerente ao movimento político, o que se faz muito necessário em veículos de comunicação, para evitar a propagação de “fake news” que podem influenciar os leitores e desnecessariamente arranhar a honra dos envolvidos.

Não se pode publicar uma informação que, além de provocar ofensa ao direito de personalidade, não seja comprovadamente verídica.

Verifica-se que as imputações feitas pelos Requeridos são extremamente graves, o que se pode verificar logo no título e subtítulo da reportagem: “Pedro Ferraço, filho do ex-senador Ricardo, recebe R$ 11 mi do Fundo Soberano: Tráfico de Influência? No mínimo estranho e suspeito. Pai e filho (foto) estão sempre juntos nas colunas sociais do Espírito Santo.”

Além da imputação do suposto “Tráfico de Influência”, o que por si só, “mancha” a imagem da requerente e por consequência dificulta o recebimento de investimentos por ela, que são essenciais ao desenvolvimento deste tipo de negócio, a matéria jornalística também vincula informações de conteúdo pejorativo que descredibiliza a empresa, como se observa, a título de exemplo, o seguinte trecho:

(...)

“Uma empresa de Start Up já é algo pouco sólido, imaterial, cujo produto é difícil de avaliar o valor. São como duplas sertanejas: existem milhares no Brasil, mas pouquíssimas conseguem sucesso e reconhecimento. Além disso, a empresa AEVO tem dentre seus donos um jovem sem experiência na área, ou seja, não é um Bill Gates ou Elon Musk. Para piorar, é filho de um ex-Senador aliado de primeira hora do Governo Casagrande, o mesmo governo que permitiu o repasse de R$ 11 milhões de dinheiro público federal.”

Dessa forma, além do potencial lesivo a imagem da parte autora, vez que ultrapassou o direito de informação e atingiu aspectos pessoais, o conteúdo jornalístico tem o condão de ocasionar graves danos patrimoniais em razão do enorme alcance das informações veiculadas na internet que podem impedir investimentos e ofertas perante a sociedade e o mercado de negócios.

Diante disso, o argumento das requeridas de que “não pode se prestar uma ação judicial a amordaçar a liberdade de imprensa, por nenhuma via, porque isso implica em rebaixar o próprio espírito da democracia” e que “qualquer decisão que determine a retirada de material jornalístico de circulação configurará odiosa censura, na tentativa de restringir o direito de liberdade de imprensa, bem como a garantia da sociedade de ter acesso a informações e a manifestar o seu pensamento”, não se enquadra no caso em tela, vez que houve o abuso da referida liberdade, ante o potencial lesivo das informações divulgadas (ID nº 17156140 e ID nº 17156124).

Embora o suposto pretexto fosse esclarecer a sociedade sobre a verdade dos fatos, na prática, o que a requerida fez foi de relacionar a parte autora a fatos inverídicos.

Destaca-se que o meio empregado, a internet e as redes sociais, também intensifica a ilicitude da conduta praticada, na medida em que potencializa os danos provocados.

No que se refere a alegação de que a requerida M. S. Passos Comunicação - ME não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, verifica-se que a referida ré possui relação com a “Folha do ES”, conforme consta o termo de execução de contrato de publicidade juntado pela parte autora (ID nº 20224903). Dessa forma, a requerente cumpriu com o ônus que lhe é imposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil. Logo, a M. S. Passos Comunicação – ME é parte legítima para compor o polo passivo da referida ação
.

No que tange aos danos morais, verifica-se que este possui dupla finalidade, a saber, de um lado, o ressarcimento ao dano moral busca confortar a vítima de um ato ilícito, que sofreu uma lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar, porém é possível estimá-la. De outro, nos termos da teoria do desestímulo, é necessária a imposição de uma multa de cunho preventivo, e não repressivo, ao infrator, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam.

In casu, os danos morais estão demonstrados, na lesão da honra objetiva da empresa, maculada em sua imagem atributo, que é direito da personalidade jurídica
.

Por sua vez, o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido é direto e imediato, não havendo dúvida da relação de causa e efeito entre ato ilícito culpável e dano. Está, portanto, configurada a responsabilidade civil extracontratual das requeridas, que devem ser condenadas a reparar os danos padecidos pela autora”.
(sem grifos no original).

Quanto à matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 5017216-12.2023.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM EM TELEJORNAL DE GRANDE REPERCUSSÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA ASSOCIADA À PRÁTICA DE CRIME DE LATROCÍNIO. NEGLIGÊNCIA. OFENSA À HONRA. DANO À IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PRISÃO POR OUTRO CRIME HEDIONDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A veiculação em telejornal da imagem do requerente associada à prática de um crime hediondo que não cometeu enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido
. (...)”

Ainda quanto aos danos morais, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Na hipótese em apreço, é de se considerar que a matéria veiculada pela
internet
e outros meios eletrônicos tem o potencial de ser espalhada com rapidez, agravando o dano à imagem do ofendido. Igualmente, a situação vertida nos autos envolve fatos que também podem acarretar severos prejuízos de ordem financeira ao Apelado. Nesta senda, reputo incabível a redução dos danos morais fixados.

Ao contrário, ressalto que o valor fixado para a reparação pelos danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não foi objeto de recurso por parte do ofendido, razão pela qual deixo de majorar tal indenização, sob pena de afronta ao princípio que veda a
reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço deste recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, observada, desde já, a assistência judiciária gratuita deferida nesta instância, a JACKSON RANGEL VIEIRA.

É como voto.

1
A decisão proferida no id 9523714 determinara a exclusão da reportagem vinculada ao URL <https://www.folhadoes.com/noticia/politica-opiniao/99960/pedro-ferraco-filho-ex-senador-ricardo-recebe-r-11-mi-fundo-soberanorente>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar